Tribunal: TJMT
Processo: 1042850-63.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042850-63.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. L. R. D. S. - CPF: 104.723.601-08 (EMBARGANTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), D. L. F. D. S. - CPF: 104.723.701-62 (EMBARGANTE), LETISSIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.773.291-00 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LETISSIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.773.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - -
ERRO
MATERIAL -
VALOR DA
COTA PARTE
DOS HERDEIROS
-
ADEQUAÇÃO -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2. Evidenciada a existência de
erro material
quanto
ao valor
atribuído a
cota parte de cada herdeiro,
devem ser acolhidos os
aclaratórios
para correção do vício.

3.
Recurso
acolhido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A. L. R. D. S. e D. L. F. D. S.,
representados por sua genitora
LETISSIA ROSA DA SILVA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
278030852
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
parcial
provimento ao recurso para
reformar a sentença em relação o
quantum
a ser pago aos apelados, na proporção de suas cotas partes de 1/6, equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um, devendo ser resguarda
da
a cota parte dos demais herdeiros.

A parte embargante sustenta, em síntese,
contradição no acórdão argumentando que
sempre pleiteou o recebimento de 1/6 para cada herdeiro que representa do valor da indenização do Seguro D
PVAT
(R$ 13.500,00), de modo que
os menores fazem jus a 1/6 da quantia indenizável (R$ 2.250,00),
que
somando o
s 02 (dois) tem
-se
a quantia de R$ 4.500,00
.

Sustenta que o valor de R$ 1.500,00 aplicado está em desacordo com o valor devido aos menores.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
281317883
pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Razão assiste aos embargantes.

No caso, o recurso de apelação
foi provido no tocante
à
necessidade de reserva de quota partes de outros herdeiros, para o fim de recebimento do seguro obrigatório DPVAT
, em decorrência do falecimento do genitor.

Conforme o acórdão recorrido, a
certidão de óbito do
de cujus
consta que o segurado deixou 6 (seis) filhos, sendo que neste processo apenas 2 pleiteiam a indenização.

Vejamos o excerto do acórdão:

Ocorre que,
ao fracionar o valor da indenização em 1/6 entre os herdeiros, levou-se em consideração o valor atribu
ído na sentença recorrida, que reconheceu o valor de 4.500,00 para cada autor, perfazendo um total de R$ 9.000,00
(sendo que 1/6 desse
valor resultaria em R$ 1.500,00).

No entanto,
em caso de morte em acidente de trânsito, como
no presente caso
, o valor do seguro DPVAT é de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, de modo que
a cota parte dos herdeiros
, equivalente 1/6 para cada da indenização devida,
perfaz o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
para
cada um
.

Portanto, deve ser reconhecido e sanado o erro material.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração
com efeito modificativo, para sanar o erro material apontado a fim de
corrigir
o

quantum
a ser pago aos apelados, na proporção de suas cotas partes de 1/6,
o qual perfaz o valor
equivalente a R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
para cada um.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025